Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. ARMA NÃO APREENDIDA. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA TÉCNICA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CRIME HEDIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. INCONSTITUCIONALIDADE. FIXADO O REGIME SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Quando presentes outras provas da prática de roubo com utilização de arma de fogo, mas sem a apreensão do armamento, e a tese defensiva for no sentido de que o acusado se utilizava de simulacro sem potencial lesivo, o ônus da prova quanto a tal fato é da defesa técnica. Mantida a causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo.
2. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pelas declarações da vítima, sendo dispensável a apreensão e a perícia para a incidência da causa de aumento, uma vez que a utilização da arma de fogo foi comprovada por outro meio de prova, no caso, a palavra da vítima.
3. A potencialidade ofensiva da arma utilizada é presumida, cabendo à defesa comprovar a ineficiência da arma. Portanto, é prescindível perícia nos artefatos utilizados na consumação do roubo para a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo.
4. Conforme súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
5. Somente é permitido que se reduza a pena abaixo do mínimo após a fixação da pena intermediária, obtida na segunda fase da dosimetria, ou seja, a pena não pode estar abaixo do mínimo legal ao término da segunda fase da dosimetria.
6. A Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) incluiu o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo no rol dos delitos hediondos, sendo que nos termos do artigo 2o, § 1o, combinado com o artigo 1o, inciso II, alínea "b", da Lei 8.072/1990, a estes crimes era obrigatório a estipulação do regime fechado para cumprimento inicial da pena. Entretanto, o STF declarou a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 2o da Lei 8.072/1990, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado em se tratando de crime hediondo ou equiparado, firmando o entendimento que a fixação do regime adequado deverá observar as disposições do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. Em razão da pena privativa de liberdade ter sido fixada em definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão para cada um dos réus, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), estipulo fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, por serem os réus primários.
8. RECURSOS CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS.